Tribunal: TJSP
Processo: 0006443-40.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação para receptação culposa – Inadmissibilidade – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – Reincidência demonstrada - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006443-40.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante JOSÉ ROBERTO
BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
2
VOTO no 1538
APELAÇÃO no 0006443-40.2016.8.26.0637
COMARCA: Tupã Vara Criminal
APELANTE: José Roberto Borges
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Fábio José Vasconcelos
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Materialidade e autoria
comprovadas
Desclassificação para receptação culposa

Inadmissibilidade Condenação mantida Penas corretamente
fixadas
Reincidência demonstrada - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por José Roberto
Borges contra a r. sentença de fls. 222/230, que o declarou incurso no artigo
180, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 263/280), a defesa
requereu a absolvição do réu por falta de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação para a modalidade culposa. Subsidiariamente, pleiteou a
diminuição da reprimenda fixada, aduzindo que, na primeira fase, o aumento
deveria ser de um oitavo. Assevera que deve ser afastada a circunstância
agravante da reincidência, com a fixação do regime inicial aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritivas de direitos ou
suspensão condicional da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 285/292).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 301/307).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data compreendida no
período de 25 de junho a 13 de novembro de 2015, em horário não
determinado, no Sítio Santa Luzia, localizado na Vicinal São Gonçalo, na
Cidade e Comarca de Tupã, o ora apelante José Roberto Borges, recebeu,
em proveito próprio, 01 (uma) máquina de lavar à pressão, da marca Karcher,
cor amarela, avaliada indiretamente em R$300,00 (trezentos reais), que sabia
ser produto de crime, pertencente à Fazenda Santa Estela, representada por
Cristilaine Soares Calvo.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06), autos de exibição e apreensão (fls.12) e
laudo pericial de fls. 46/52, bem como pela prova oral produzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
4
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
O apelante, na fase inquisitorial, esclareceu que a
pessoa conhecida pela alcunha 'Costela' esteve na propriedade em que reside,
no período noturno, e lhe pediu que guardasse duas rodas com pneus,
próprias para carrinho de tração animal, além de uma máquina de lavar de
alta pressão, de cor amarela. Disse que não questionou a procedência dos
objetos e que, após algum tempo, 'Costela', pessoa que conhece pelo prenome
de Rafael, lhe subtraiu um bezerro e a relação entre eles ficou estremecida.
Disse que há um mês a pessoa conhecida como "Arainha" ali compareceu
querendo levar a roda, porém, não entregou, pois queria que os objetos
ficassem como pagamento pelo bezerro subtraído. Afirmou que a polícia
esteve em sua residência para dar cumprimento a mandado de busca
domiciliar, oportunidade em que apreendeu diversos objetos.
Em Juízo, o réu modificou sua versão. Afirmou que
as pessoas conhecidas pela alcunha de "Costela" e "Arainha" lhe ofereceram a
máquina de lavar, entretanto, não quis comprá-la, afirmando que não possuía
recursos financeiros, sendo que eles deixaram o objeto em sua residência e,
dias depois, a polícia apareceu no local e apreendeu a máquina.
As versões do réu estão isoladas diante do contexto
probatório produzido nos autos.
As testemunhas Cristilaine Soares Calvo e Vanadir
de Freitas confirmaram a subtração da máquina de lavar na fazenda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
5
trabalhavam, porém não presenciaram a subtração, relatando que o objeto foi
recuperado.
Por sua vez, o investigador de polícia Marshal
Henrique Pacheco esclareceu que foi registrado um boletim de ocorrência a
respeito de um furto ocorrido na Fazenda Santa Estela, onde indivíduos
furtaram uma máquina de lavar de alta pressão, sendo que recebeu
informação de que o autor do furto poderia ser um tal de Rafael, vulgo
"Costela", e que este teria repassado o objeto para o acusado. Disse que, deste
modo, foi solicitada ordem de busca e apreensão domiciliar a ser cumprida no
sítio do acusado, local em que foi encontrada a máquina de lavar à pressão e
outros objetos furtados. Relatou que o réu alegou que Rafael teria deixado
essa máquina no local. Por fim, afirmou que a pessoa de nome Rafael foi
localizada, entretanto, ela negou o furto.
A testemunha Fábio Ferreira dos Santos nada
esclareceu a respeito dos fatos descritos na denúncia, apenas discorreu que
presenciou “Costela” retirando vários objetos de dentro do porta malas de um
veículo, deixando-os no local.
Consigne-se que, o depoimento do investigador de
polícia deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há,
enfim, que enfraqueça o valor probatório do detalhado depoimento da
referida testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
6
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Nítido, assim, que tinha inteira ciência da origem
ilícita dos bens, diante da falta de nota fiscal, além do fato de o réu ter
modificado suas versões. Assumiu, em juízo, que recebeu o bem de terceira
pessoa sem nenhuma documentação.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Frise-se que o réu foi surpreendido com objeto de
crime, sem nota fiscal e não apresentou nenhuma documentação ou
justificativa plausível.
Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
7
circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam o
efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o entendimento
jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar certeza sobre a ciência
do réu quanto à origem ilícita dos bens a partir da combinação e concatenação
dos elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o E.
Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015 pela 2a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode derivar
'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo,
do modus operandi' do agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de maneira
direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma
linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2,
Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por
indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil
e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
8
recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a
respeito do fato” (Ap. no 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j.
em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não
se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal prova deve ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode
extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração' (JUTACRIM 96:240) [...]. Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo
do furto, cometido sem a presença de testemunhas, com notória dificuldade para
sua comprovação, não se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos
indícios, desde que convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no
993.07.116970-6, 7a Câmara Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel
Graziotto, j. 22.10.2009).
Quanto à tese de desclassificação da conduta para
receptação culposa, verifica-se que é incompatível com o contexto existente
nos autos, pois o acusado, ao não possuir nenhuma nota fiscal ou documento,
só fez confirmar o seu dolo e sua ciência da origem ilícita do bem.
Caso não tivesse tal ciência e houvesse procedido
apenas culposamente, não teria aceitado guardar produto sem nota fiscal e
sem maiores informações sobre o vendedor.
Nada há, enfim, que, uma vez reconhecida a
receptação, permita conceber que o réu tenha agido com mera culpa na posse
do bem produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
9
Não se trata de hipótese em que efetivamente
demonstrada a existência de um negócio com aparência de legalidade, mas
com a possibilidade de que presumisse que a coisa era de origem ilícita
(situação que seria de receptação culposa, na forma do parágrafo 3o do art.
180 do Código Penal). Aqui, diferentemente, não houve comprovação real de
qualquer negociação com alguma feição de licitude (havendo somente o
alegado a respeito pelo acusado), sendo que o que se tem, no caso concreto, é
apenas a circunstância de estar o réu em posse de objeto de crime, sem
qualquer explicação plausível sobre sua procedência, pois, como visto, não
apresentou documentos ou justificativas verossímeis.
Portanto, é evidente que o apelante sabia se tratar de
bem de origem ilícita, mesmo porque sua situação não se compara com a de
alguém que por mero descuido culpável por culpa, enfim adquire coisa
que poderia presumir ser ilicitamente obtida.
Em suma, não há que se falar em absolvição, muito
menos em desclassificação, e mostrava-se, mesmo, necessária a condenação
do apelante, passando-se à análise da dosimetria da pena.
O Magistrado a quo fixou a pena-base em 1/6 (um
sexto) acima do mínimo legal, devido aos maus antecedentes do réu,
comprovados pelo documento de fls. 160. Não é possível modificar a fração
de aumento, visto que a utilizada é aquela definida como adequada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
10
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
EM 1/6. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AFASTAMENTO
DA MODULADORA DA PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ENFRENTAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
INALTERABILIDADE
DA
SITUAÇÃO
DO
AGRAVANTE.
CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA
REMANESCENTE.
MAUS
ANTECEDENTES.
1. A despeito de o agravante ter apresentado sua insurgência nas razões
de embargos de declaração, o Tribunal de origem não analisou a matéria
referente à motivação utilizada para negativação da personalidade do
agente. A argumentação adotada pelo Desembargador, de mais a mais,
configura apenas obter dictum, não integrando, portanto, as razões de
decidir do órgão colegiado local.
2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro
parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para
cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente.
3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6, mesmo diante
da negativação de duas das circunstâncias previstas no art. 59 do Código
Penal. Ainda que afastada uma delas, remanesceria fundamento para o
acréscimo de 1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o
enfrentamento de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de
alteração da situação do agravante.
4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019) grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
11
Na segunda fase da dosimetria, presente a
circunstância agravante da reincidência e aumentada a pena em mais 1/6 (um
sexto). Impossível o afastamento da reincidência. Como se contata a fls.
161/163, o recorrente possui condenação anterior, não atingida pelo prazo
depurador, de modo que o reconhecimento da reincidência era mesmo de
rigor. Vale observar que o prazo depurador de 05 (cinco) anos só começa a
ser contado partir da integral extinção da punição decorrente da
condenação anterior (ou seja, da extinção da sanção prisional e da pena de
multa), como disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Veja-se que do
documento de fls. 162 consta: “29/11/2013 Sentença de Extinção da
Punibilidade (Art. 107 caput, II do(a) CP”. Assim, se os fatos analisados nos
presentes autos datam de 13/11/2015, é evidente que, desde a mencionada
data de concessão de indulto (29/11/2013), não decorreu o quinquênio legal.
Desta forma, deve ser mantido o aumento da pena,
na segunda fase, referente à agravante da reincidência.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena, a sanção definitiva é 01 (um) ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, bem
como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Com relação ao regime fixado, observa-se que, na
hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já possuidor de
personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, não hesitou em
subtrair novamente. Note-se que o réu possui condenação caracterizadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006443-40.2016.8.26.0637 -Voto no 1538
12
mau antecedente, pelo mesmo delito de receptação, e também é reincidente.
Assim, o regime inicial fechado foi corretamente fixado, estando em
observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo descabida
a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, dada a
expressa vedação contida no artigo 44, inciso II, do referido Diploma Legal,
já que o réu é reincidente, de modo que a substituição seria insuficiente para a
prevenção ou reprovação do crime. O fato de o réu ser reincidente também
impossibilita a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código
Penal).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora